Tribunal: TJBA
Processo: 8046952-12.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8046952-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOSUEL ARAUJO SILVA e outros Advogado(s): RAFAEL PAULA DE SANTANA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DE CAMAÇARI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL EM SEGREDO DE JUSTIÇA. PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA. ACESSO AOS AUTOS PELO DEFENSOR. SÚMULA VINCULANTE 14 DO STF. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. NEGATIVA DE VIOLAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor de investigado contra decisão do Juízo da Vara do Júri da Comarca de Camaçari/BA, que condicionou o acesso da defesa aos autos de inquérito sigiloso à conclusão de diligências em andamento. O impetrante sustenta violação à Súmula Vinculante 14 do STF, alegando ofensa ao contraditório e à ampla defesa, e requer a concessão de acesso integral imediato aos elementos já documentados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a restrição temporária de acesso aos autos do inquérito, em razão da existência de diligências sigilosas em curso, configura violação à Súmula Vinculante 14 do STF e aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito do defensor de acessar os elementos de prova já documentados em procedimento investigatório é assegurado pela Súmula Vinculante 14, como corolário do contraditório e da ampla defesa. O sigilo das diligências ainda em andamento se justifica para preservar a eficácia da investigação, sendo legítima a restrição temporária de acesso até sua conclusão. O art. 7º, §1º, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB) prevê que o advogado não terá vista de processos sob segredo de justiça em determinadas hipóteses, de modo que não há afronta aos direitos da advocacia. A jurisprudência consolidada do STF entende que a Súmula Vinculante 14 não autoriza acesso às diligências em curso, mas apenas aos elementos de prova já formalizados (Rcl 16.436 AgR, Rcl 22.062 AgR/SP, Rcl 25.012 AgR/SP, Rcl 54.218 AgR, Rcl 68.377 AgR, entre outras). A decisão impugnada encontra-se alinhada ao entendimento do STF ao autorizar o acesso da defesa apenas após a conclusão das diligências, não configurando ilegalidade manifesta. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: O direito de acesso aos autos pelo defensor, previsto na Súmula Vinculante 14 do STF, abrange apenas os elementos de prova já documentados, não alcançando diligências sigilosas em andamento. A restrição temporária de acesso aos autos, enquanto pendentes diligências investigativas, não viola a ampla defesa nem o contraditório. A decisão judicial que condiciona o acesso da defesa à conclusão de diligências encontra respaldo na jurisprudência do STF e não configura ilegalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 8.906/1994 (EOAB), art. 7º, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 16.436 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 29.05.2014, DJe 29.08.2014; STF, Rcl 22.062 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 20.05.2016, DJe 20.05.2016; STF, Rcl 25.012 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 27.03.2017, DJe 27.03.2017; STF, Rcl 42.510 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 16.11.2020; STF, Rcl 54.218 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.02.2023; STF, Rcl 68.377 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, 1ª Turma, j. 19.08.2024, DJe 27.08.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 8046952-12.2025.8.05.0000, da Comarca de Camaçari/Ba, tendo como Impetrante o advogado RAFAEL PAULA DE SANTANA OAB/BA 63.271 e como Paciente JOSUEL ARAUJO SILVA. ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor.